Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. COBRANÇA. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. JUROS. MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial de ação de cobrança de taxas condominiais.
2. O Juízo de Primeiro Grau condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: i) a impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelado; ii) o termo inicial para a cobrança dos juros de mora; iii) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O termo inicial dos juros de mora remete à data do vencimento da obrigação, por tratar-se de mora ex re, que remete à obrigação líquida e certa lastreada em ata de assembleia do condomínio.
5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
6. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
7. Os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. O termo inicial dos juros de mora remete à data do vencimento da obrigação, por tratar-se de mora ex re, que remete à obrigação líquida e certa lastreada em ata de assembleia do condomínio. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Revogada a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 98.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.